Tribunal: TJES
Processo: 5003776-81.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra-se sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4.Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003776-81.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra-se sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4.Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003776-81.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

EMBARGADA:
RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra v. acórdão (id. 9419343) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em desfavor de
RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
.

Em suas razões recursais (id. 9727553), a embargante defende, basicamente, que houve omissão no acórdão embargado acerca das seguintes questões: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas; (ii) excludente de responsabilidade aventada nas razões do apelo; (iii) as provas acostadas aos autos; (iv) o fortuito externo; (v) valor dos danos materiais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício citado, bem como apresenta dispositivos legais que devem ser prequestionados.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício no pronunciamento em questão, em especial porque não está amoldado às situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Na lição do Col. Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo omissão.

Prova disso, são os excertos do referido acórdão, que passo a citar:

Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos acerca da mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, e, ante a expertise dos serviços prestados pelo apelante, especificamente no tocante aos sistemas internos de segurança de dados, entendo que há um desequilíbrio técnico informacional que justifica a aplicação do referido diploma à relação em exame.

[...]

Ao permitir a realização de transferências em valores superiores ao limite por terceiros, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da termos da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466

[...]

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

[...]

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização não só de uma transação atípica, mas em montante superior ao que até mesmo a própria apelada utiliza habitualmente em seu sistema informatizado, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de indenizar, devendo ser confirmada a sentença que determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nesse particular, o montante relativo à antecipação de valores dos boletos que a apelada tem com os clientes junto, deve também ser incluído na categoria de danos emergentes, pois esse pagamento decorreu da ausência de montante suficiente para arcar com suas obrigações em virtude do evento danoso, devendo ser restituído em conjunto com a quantia desviada de forma fraudulenta.

[...]

Assim, os pontos acima transcritos denotam que todas as teses foram devidamente enfrentadas no acórdão em exame.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Nesse sentido, é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, no tema 339, o qual definiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões